Tribunal: TJDFT
Processo: 0052689-08.2007.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado na derradeira petição colacionada aos autos[1], os litigantes convencionaram a resolução do conflito de interesses que os enlaça mediante concessões mútuas, concertando a transação nela materializadas, com o reconhecimento e consolidação do débito de responsabilidade do réu, em decorrência da adesão de ambas as partes ao Instrumento de Acordo Coletivo, homologado pelo Supremo Tribunal Federal, firmado em 11/12/2017, e aditado em 11/03/2020, pelas entidades de defesa dos consumidores e dos bancos, com mediação da Advocacia Geral da União - AGU e interveniência do Banco Central do Brasil – BACEN. Alinhavadas essas considerações e cotejando-se as condições concertadas, afere-se que não sobeja nenhum óbice à homologação da composição nos presentes autos, especialmente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto plenamente disponíveis. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do novo estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a transação celebrada entre as partes, no molde do retratado no petitório individualizado, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo ao processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do novo estatuto processual. Como corolário do acordado, fica prejudicado o apelo formulado pela parte ré. Honorários advocatícios, conforme o convencionado. Custas finais, pelo réu, consoante acordado. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo de forma a, implementado o concertado, ser promovido o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Acordo - ID 34161959, fls. 247/249. Procuração autora – ID 8984887, fl. 24. Procuração Banco – ID 8984999 - Pág. 2, fl. 217; Substabelecimento - ID 8985009, fl. 229.